Tribunal: TJES
Processo: 0003876-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003876-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

APELADO: MARILENE BATISTA DE ARAUJO LOYOLA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COSSEGURADORA VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com a Súmula n°. 609 do STJ: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

2. É incontroverso nos autos que a seguradora não procedeu a avaliação de saúde do segurado no momento da contratação, tampouco comprovou a má-fé de seu cliente, tendo em vista que a simples alegação de ciência de doença preexistente não é capaz de assegurar a intenção de fraudar a seguradora.

3. A pretensão de limitação da indenização securitária encontra amparo nos termos da proposta, já que dispõe claramente que o valor do capital segurado,

de forma que o valor indenizatório a que faz jus à apelada deve atender a previsão e limites da apólice.

4. A melhor exegese dos §1, art. 7º e art. 14 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente pela reparação de eventuais danos causados ao consumidor.

5. A autora deve ser restituída pelos valores indevidamente pagos a partir da ocorrência do sinistro e eventuais débitos remanescentes devem ser quitados pelas credoras do contrato prestamista.

6. Recurso de Cardif do Brasil Vida e Previdência conhecido e desprovido, e recurso de Bradesco Vida e Previdência conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 20 de maio de 2020.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Banco Vida e Previdência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0003876-19.2020.8.08.0048

Apelante: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

Apelante: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelada: Marilene Batista de Araujo Loyola

Relatora: Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de cobrança c/c indenização ajuizada por Marilene Batista de Araujo Loyola contra Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., Banco do Bradesco Financiamentos S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento de indenização securitária e a restituição integral dos valores pagos pela requerente em função do contrato de financiamento, corrigidos monetariamente a contar do pagamento de cada parcela paga pela autora, devendo incidir juros de mora a partir da citação, além do pagamento das custas processuais, sendo 1/3 devidos à requerente e 2/3 aos requeridos, bem como honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 ao patrono da requerente e 1/3 aos patronos dos requeridos.

Em suas razões recursais (fls. 435/446), Cardif do Brasil e Previdência S.A. requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova documental; e, no mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, (a) que o falecimento do segurado decorreu de doença preexistente; e, (b) caso se mantenha a condenação, o valor da indenização não pode ultrapassar o valor previsto na apólice.

Em seu recurso (fls. 466/473), Bradesco Vida e Previdência S.A. objetiva a reforma da sentença, alegando, em suma, que (a) é cosseguradora do instrumento contratual, de forma que não possui responsabilidade de indenizar; (b) mantida a sua condenação, não pode haver a cumulação de indenizar e restituir os valores pagos pela autora.

Vitória, 18 de abril de 2024.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da correlação de argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Preliminar de nulidade da sentença suscitada por Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. por cerceamento de defesa

Em que pese os argumentos do apelante, verifico que as partes foram instadas a indicar as provas que desejavam produzir às fls. 238/239, porém, a apelante optou por não apresentá-las no momento oportuno.

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 609, fixou o entendimento de que “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 000036011, Relator: Raphael Americano Camara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) 2) Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 3) No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade. 4) Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, “enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera” - (destaquei). 5) Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES; Classe: Apelação Cível, 500592089, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 08/02/2024).

Na hipótese, o
de cujus
firmou contrato de seguro de proteção financeira que previa a quitação da dívida adquirida por financiamento de veículo em caso de morte.

É incontroverso nos autos que a seguradora não procedeu a avaliação de saúde do segurado quando de sua contratação, tampouco comprovou a má-fé de seu cliente, limitando-se a simples alegação de ele tinha ciência prévia da doença, o que não é capaz de assegurar a intenção de fraudar a seguradora.

Conforme já se pronunciou a Primeira Câmara, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000514-94.2019.8.08.0031, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 28/07/2023).

Dessa forma, competia a instituição seguradora, quando da contratação, adotar as medidas próprias para proceder a avaliação do cliente, notadamente quanto as condições eletivas da proposta, sendo questionável, após admitir a contratação, receber por longo período os prêmios, criar subterfúgios para não cumprir sua parte na relação jurídica.

Por sua vez,
a sentença não estabeleceu obrigação às seguradoras acima do previso na apólice, prevalecendo, então, a previsão de que “
o pagamento do saldo devedor de contrato de financiamento, exceto parcelas em atraso e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato de financiamento.

Quanto à responsabilidade conjunta das apeladas, a melhor exegese dos §1, art. 7º, e art. 14 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente pela reparação dos danos.

Com isso, verifico na apólice que o contrato fora pactuado perante a Bradesco Seguros, sendo assinado pelo Diretor-Presidente da Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., sendo, evidente a parceria comercial e veiculação conjunta da proposta.

Quanto à extensão da condenação, verifico que, de fato, a sentença soa contraditória, de maneira que a autora deve ser restituída pelos valores indevidamente pagos a partir da ocorrência do sinistro (02/12/2018), e eventuais débitos remanescentes devem ser quitados pelas credoras do contrato prestamista.

Por tais razões,
conheço do recurso de Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e
ele nego
provimento
e conheço e dou parcial provimento ao recurso de
Banco Vida e Previdência,
para determinar a restituição dos valores pagos pela apelada a partir de 02/12/2018, com correção monetária pelo INPC a contar das parcelas pagas indevidamente até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC, e que eventuais débitos remanescentes sejam quitados pelas credoras do contrato.

Majoro os honorários recursais em desfavor da recorrente Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A em 2% (dois por cento), observando a distribuição estabelecida na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.